Tribunal: TJPA
Processo: 0023263-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023263-79.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVONILDO SEABRA LEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA - FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA EXERCER A MESMA FUNÇÃO DO CARGO PARA O QUAL O AUTOR PRESTOU CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE NÃO GERA DIREITO À NOMEAÇÃO NA MEDIDA EM QUE NÃO HÁ A OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por IVONILDO SEABRA LEDO em face de decisão monocrática proferida em sede de APELAÇÃO CÍVEL que reformou a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, julgando improcedente a demanda, cuja a ementa é a seguinte (id nº 7530244):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL PARA O MESMO CARGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE NÃO GERA DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. Ainda que comprovada a contratação de servidor temporário, tal fato, por si só, não gera direito à nomeação de candidato que prestou concurso público se não existe cargo de provimento efetivo desocupado. 2. Recurso conhecido e provido.”.

Em suas razões recursais (id. 8085390), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão monocrática deste relator que, reformando a sentença, julgou improcedente o seu pedido de nomeação e posse no cargo público para o qual restou classificado fora do número de vagas previstas no edital.

Sustenta que a decisão agravada não observou os preceitos jurisprudenciais que tratam sobre a matéria de concurso público, muito bem analisada e pontuada pelo juízo de 1º grau ao proferir a sentença, especificamente na parte que trataria sobre o direito do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possuir o direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo para o qual prestou concurso público.

Trata sobre a contratação de temporários para exercer o cargo para o qual fora aprovado, afirmando que a decisão agravada equivoca-se e contraria o entendimento do STF quando entende que
a Administração Pública possui discricionariedade para contratação de temporários conforme previsão orçamentária.

Defende, sobre referido ponto, que se a Administração está precisando de temporários conforme sua conveniência é porque há necessidade de se abrir vaga e, abrindo vaga, esta deve ser da única pessoa que fora aprovada no concurso para o referido cargo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Juntou documentos.

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a necessidade de manutenção da decisão agravada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste recurso não merecem prosperar, porquanto, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática da apelação questionada, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios, o candidato aprovado em cadastro reserva, ou seja, fora do número de vagas, não possui direito líquido e certo de ser nomeado e tomar posse do cargo para o qual prestou concurso público.

Nesse sentido, não merece prosperar o argumento apresentado pelo agravante no sentido de que a decisão monocrática guerreada contrariou o entendimento jurisprudencial do STF acerca do direito à nomeação e posse em concurso público, na medida em que a jurisprudência utilizada pelo recorrente refere-se a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, o que não é o caso dos autos, porquanto, conforme se extrai dos autos, o agravante foi aprovado em cadastro reserva para o cargo de Economista – Polo 3º CRS – Castanhal.

Também não merece prosperar a afirmação no sentido de que a decisão agravada teria firmado o entendimento de que a Administração Pública possui a discricionariedade de contratar servidores temporários conforme a sua conveniência, já que, sobre esse ponto, esclareceu-se que o fato de ter sido contratado servidor temporário para exercer as funções de economista não significa dizer que existe cargo público vago previsto em lei que possibilite a posse de um servidor público efetivo.

Ainda sobre essa questão, evitando desnecessária tautologia e reforçando o dito acima exposto, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“
Conforme se pode aferir do exame das ementas acima reportadas, o fato de existir, no quadro de pessoal do recorrido, alguns servidores temporários, não faz emergir o direito à nomeação imediata do autor, ora recorrido, pois a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, “in verbis”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores,
a priori,
a contratação temporária de terceiros não constitui ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, a favorecer porventura candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo em favor do apelado.

Assim, quanto ao fundamento de que foram contratados servidores temporários para exercerem as atividades de Economista – Polo 3º CRS – Castanhal, esclareço que o simples fato de o Estado do Pará estar contratando temporários para exercer o mencionado cargo não implica, necessariamente, no reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis a serem preenchidos por servidores concursados, na medida em que, nesses casos, a admissão no serviço pode ocorrer em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público.

Além disso, conforme dito acima, quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público previsto em lei. Nas hipóteses de contratação temporária, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da Administração Pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.

Por essa razão, o fato do Estado ter contratado servidores temporários para exercerem o cargo de Economista antes referido não gera automaticamente direito do candidato ser nomeado e empossado no cargo para o qual prestou concurso público, visto que, conforme exposto acima, o temporário contratado não está, necessariamente, ocupando um cargo público efetivo.

Assim, no presente caso, o recorrido só teria reconhecido o seu direito caso tivesse comprovado que as contratações temporárias se deram de forma irregular, e que os servidores temporários mencionados estão ocupando um cargo de provimento efetivo. Contudo, pelos documentos juntados aos autos, não é possível confirmar tais informações.”

Ante os fundamentos acima expostos, não há como se concluir de forma diversa, visto que, no presente caso, inexiste cargo vago previsto em lei que justifique a nomeação e posse do agravante, posto que aprovado em cadastro reserva para o cargo de economista – Polo 3º CRS – Castanhal.

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparados na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

De mais a mais, em arremate
, a despeito de não concordar com as alegações apresentadas, não vislumbro litigância de má-fé por parte do agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a fixação de multa no presente caso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/09/2023